Tribunal: TJMT
Processo: 1061995-27.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1061995-27.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO MIRANDA NETO - CPF: 622.445.311-04 (APELANTE), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), SANGELLA BIANKA DE MIRANDA - CPF: 916.946.631-91 (APELANTE), CRISLEY FERREIRA MIRANDA - CPF: 012.958.001-52 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MIRANDA - CPF: 033.539.261-00 (APELANTE), LUIZA FRANCISCA NUNES DE ARRUDA - CPF: 274.860.441-53 (APELANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PEDRO MIRANDA NETO - CPF: 622.445.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANGELLA BIANKA DE MIRANDA - CPF: 916.946.631-91 (APELADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), CRISLEY FERREIRA MIRANDA - CPF: 012.958.001-52 (APELADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MIRANDA - CPF: 033.539.261-00 (APELADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), LUIZA FRANCISCA NUNES DE ARRUDA - CPF: 274.860.441-53 (APELADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE
CI
VIL DE HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO DECORRENTE DE INTERNAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA E PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal, fundado em suposta falha na prestação de serviços hospitalares que teria ocasionado paraplegia em paciente durante período de internação, com posterior falecimento do autor no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação de serviços hospitalares que justifique a responsabilização do hospital; (
ii
) examinar a legitimidade dos herdeiros para prosseguirem na demanda; e (
iii
) analisar a correção dos valores fixados a título de indenizações e pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do hospital, por se tratar de fornecedor de serviços, é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do defeito do serviço e do nexo de causalidade com o dano.

Os elementos dos autos, especialmente laudo pericial, indicam que a lesão que resultou na paraplegia ocorreu durante a internação, afastando a tese de preexistência exclusiva como causa do dano.

Os herdeiros possuem legitimidade para continuar a ação indenizatória após o falecimento do autor, nos termos da legislação civil e da jurisprudência consolidada.

A pensão mensal deve ser fixada a partir da data do evento danoso até a data do óbito, sendo viável o pagamento em parcela única.

É cabível a majoração do valor da indenização por dano moral, tendo em vista a gravidade do dano e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

É vedada a inovação recursal para pleitear direitos não incluídos na petição inicial, como a extensão da pensão a terceiros não mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do hospital desprovido. Recurso dos herdeiros parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falha na prestação de serviço hospitalar que resulte em agravamento do quadro clínico do paciente configura hipótese de responsabilidade civil.

Os herdeiros são legítimos para pleitear indenização por danos suportados pela vítima falecida.

A pensão mensal indenizatória deve ser fixada entre a data do dano e a data do óbito, podendo ser paga em parcela única.

É admissível a majoração da indenização por dano moral quando o valor inicialmente arbitrado não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Não se admite inovação recursal em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186, 927, 943, 950; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 468, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 642; STJ, REsp 2.067.675/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA
ALMEIDA

(
RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível, interpostos por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE CUIABÁ e, em separado, por LUIZA FRANCISCA NUNES DE ARRUDA, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MIRANDA, CRISLEY FERREIRA MIRANDA e SANGELLA BIANKA DE MIRANDA, contra a sentença (ID. 278448521/278448522 – Autos de Origem nº 1061995-27.2019.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente, em parte, a ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face da Apelante, em razão de falha na prestação dos serviços hospitalares que teria ocasionado paraplegia ao autor.

A sentença recorrida assim dispôs:

“Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência, proposta por Pedro Miranda Neto, representado por curadora Luiza Francisca Nunes de Arruda, em desfavor de Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Cuiabá, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que em 10 de outubro de 2018 o autor realizou Angioplastia
Transluminal
Coronária (ATC) e implante de 02
stents
farmacológicos em ADA, com sucesso angiográfico final e sem nenhuma intercorrência, procedimento realizado no hospital requerido. Todavia, em 21 de junho 2019, novamente necessitou dos serviços médicos do requerido, pois sofreu um infarto agudo do miocárdio.

Aduz que entre os dias de 22 de junho e 26 de junho de 2019, informou ao médico que sentia dor lombar devido à hérnia de disco, no entanto, esta patologia não o impedia de caminhar, tendo em vista que exercia sua profissão normalmente. Ainda, durante a primeira internação no ano de 2019 no hospital, realizou sessões de fisioterapia, conforme se extrai dos Relatórios da Fisioterapia dos dias 27, 28, 29 e 30 de junho de 2019 e 01 de julho de 2019, o paciente deambulava normalmente.

Explica que o autor permaneceu internado no Hospital Geral aguardando a realização da segunda Angioplastia, a qual foi realizada no dia 08 de julho de 2019. A alta do autor ocorreu no dia 09 de julho de 2019, tendo em vista que o procedimento cirúrgico foi com sucesso angiográfico, consoante o Relatório de Angioplastia e Formulário de Sumário de Alta em anexo.

Não obstante, cinco dias após a alta médica (em 14/07/19), o autor alega que sentiu dor torácica novamente. À vista disso voltou a ser internado no Hospital Geral e foi submetido a novos exames cardíacos e, posteriormente, a mais uma angioplastia.

Salienta que, em 18 de julho de 2019, os médicos que acompanhavam o quadro clínico do autor, solicitaram outros exames, para avaliar melhor o estado de saúde do paciente. Tais exames foram realizados nas dependências do Hospital Geral ora requerido. Ocorre que, durante a realização destes exames, no momento da transferência da maca para mesa de exame, o autor foi lançado com força excessiva pelos maqueiros do nosocômio, momento em que sentiu forte dor na coluna.

Afirma que após este acontecimento, começou a se queixar que estava com dificuldade em caminhar, pois sentia tremor nos membros inferiores e o quadro foi se agravando até não conseguir mais andar. Por isso, foi realizada a Ressonância Magnética na Coluna Dorsal que concluiu que houve fratura/colapso parcial dos corpos vertebrais T3 e T4 com deslocamento ósseo para o interior do canal vertebral comprimindo a medula espinhal adjacente.

Conta que não foi possível realizar a cirurgia na coluna, dado que a cardiologia atestou que o paciente necessitaria de remédios
antiagregantes
plaquetários (
AAS+Clopridogel
) por pelo menos 3 meses, e tais medicamentos ofereceriam riscos de sangramentos durante a realização da cirurgia. Então, em 04 de setembro de 2019, recebeu alta. Porém, após alguns dias teve nova complicação no seu quadro de saúde, mas desta vez foi-lhe negado o pedido de internação, momento em que procurou o Pronto Socorro da Capital.

Descreve que necessita de vários medicamentos para dor e para cicatrização das escaras, bem como necessita de bens materiais para dar amparo a debilidade física.

Forte nessas razões, pugnou pela concessão da tutela antecipada de urgência para determinar ao Hospital Requerido
à
fornecer ao Autor cadeira de rodas, cadeira de banho e os medicamentos:
Kolagenase
, Hidrogel com Alginato e
Dersani
, todas pomadas, conforme receitas médicas em anexo.

No mérito, o autor busca a reparação por danos materiais concernente a devolução da importância de R$ 3.099,30, referente às despesas médicas, lucros cessantes – pensão vitalícia, reparação por danos morais, estimado em R$ 150.000,00, bem como a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A inicial veio instruída com documentos.

Concedida a tutela antecipada, determinou-se que a ré fornecesse os medicamentos e materiais solicitados pelo autor (Id. 27925727).

Informação de cumprimento da tutela de urgência ao Id. 28791102.

Aditamento à inicial apresentado para troca de pomadas (Id. 29160909).

A ré interpôs agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência (Id. 29436345). O efeito suspensivo foi indeferido no AI. Posteriormente, o Agravo foi desprovido (Id. 29636590/31992769).

O pedido de aditamento do autor foi indeferido (Id. 32823582).

Tentativa de conciliação infrutífera (Id. 40795788).

A requerida apresentou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais, ante a inexistência de ato ilícito, considerando que realizou todos os procedimentos necessários para o tratamento do autor, que este apresentava alterações crônicas na coluna de origem degenerativa e de longa data (Id. 42676607).

Impugnação à contestação (Id. 44874650).

Em seguida, as partes foram intimadas para apresentarem as provas que pretendiam produzir, o requerido postulou pela designação de audiência de instrução e perícia médica (Id. 50841252).

Comunicação de falecimento do autor, pedido de suspensão para habilitação dos herdeiros, além de pedido de produção de prova pericial e testemunhal (Id. 50858848).

Apresentação do rol dos herdeiros a serem habilitados, juntamente com os documentos necessários (Id. 54056132).

A autora pugnou pelo depoimento pessoal do réu e oitiva de testemunhas (Id. 54158179 – pág. 69). Intimada, a requerida pugnou pelo indeferimento da habilitação dos herdeiros e a extinção do feito (Id. 58691163).

A decisão saneadora determinou a retificação do polo ativo, bem como deferiu a prova pericial (Id. 73632797).

O requerido impugnou a nomeação do perito com especialidade em geriatria e cirurgia geral, visto que a discussão nos autos é de ortopedia. Apresentou quesitos (Id. 75830772).

Intimado acerca da impugnação, o perito se manifestou ao Id. 90798476, assim como o réu se manifestou.

A impugnação à nomeação do perito foi indeferida na decisão de Id. 119139842.

Os honorários periciais foram homologados no valor de R$ 8.000,00 (Id. 127067417). Comprovante de 50% dos honorários ao Id. 130710298.

Lauro pericial acostado ao Id. 137085526. Alvará de 50% do perito ao Id. 137219190.

Sobre o laudo o requerido se manifestou requerendo esclarecimento e designação de audiência para oitiva do perito, para que este esclareça todos os pontos técnicos (Id. 140433289).

Defesa técnica da assistente do Hospital Geral (Id. 140434395).

Parecer técnico do médico João Pedro
Baçan
, assistente da parte autora, esclarecendo os pontos controvertidos apresentados por este juízo (Id. 140857260).

Laudo pericial complementar ao Id. 156297587. Em sequência,
as partes se manifestar
sobre o laudo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

As partes estão representadas nos autos e o feito se encontra instruído, razão pela qual passo ao seu julgamento de mérito, conforme me permite o artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 02- CNJ), do Código de Processo Civil.

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessária se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).

Versam os autos sobre pedido de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de pensão mensal, proposta por Pedro Mirando Neto (Espólio) em desfavor de Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Cuiabá, aduzindo que houve falha na prestação de serviços do hospital que ocasionou paraplegia no autor.

O autor defende que deu entrada no Hospital Geral em busca de tratamento cardiológico, tendo realizado os procedimentos sem nenhuma intercorrência. Contudo, em 18/07/2019, no momento de realização de novos exames de Ecocardiografia e Cateterismo, foi lançado com força pelos maqueiros do hospital, momento em que sentiu forte dor na coluna. Após, iniciou-se a dificuldade de andar, progredindo para a paraplegia.

O Hospital requerido, em sua defesa, argumenta que o autor era portador de lesões extensas na coluna dorsal e lombar de longa data. Assim, a lesão e a sequela que acomete o autor não foram devido a suposta transferência da maca para mesa de exames. Isso porque, não se pode ignorar o histórico de claros problemas degenerativos na região da coluna que evidentemente levaram ao quadro de paraplegia.

Dessa forma, não há que se falar em ato ilícito que enseje reparação de qualquer tipo ao autor. Pois bem.

De início, cumpre destacar acerca das responsabilidades do requerido. No nosso ordenamento jurídico existe a responsabilidade civil objetiva e subjetiva que se diferencia uma da outra.

Com efeito, a responsabilidade civil objetiva está disposta no art. 927, parágrafo único do CC e no art. 14, do CDC, tem como fundamento o risco e exige apenas a verificação de nexo causal entre a ação e a lesão, sendo irrelevante o aspecto subjetivo ou o comportamento do ofensor. Já a responsabilidade civil subjetiva (
arts
. 186 e 927, do CC) tem como fundamento a culpa ou dolo do agente da ação, além de conduta negligente, imprudente ou imperita.

No caso da responsabilidade do hospital pode ser chamada de responsabilidade civil indireta, ideia que encontra guarida no risco criado pela atividade desempenhada pelo estabelecimento de saúde. Ou seja, é responsável pela reparação civil do dano originado de ato de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele.

Contudo, mesmo sendo responsabilidade objetiva, é indispensável provar o defeito na prestação do serviço hospitalar, estabelecer o liame entre a ação e o resultado. Isto é, não basta haver o dano: é preciso demonstrar que ele decorre de um ato ilícito cometido por um empregado do hospital.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que a responsabilidade do hospital aos danos causados aos seus pacientes é objetiva, de acordo com o artigo 14 do CDC.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;”

Estabelecidas tais premissas, passo a análise do mérito da questão.

Na presente hipótese, para que seja analisada a possível existência de falha no serviço prestado, bem como a culpabilidade do empregado do requerido, o magistrado deve se valer, principalmente, das informações contidas durante a instrução processual, que no caso dos autos são os documentos juntados pelas partes e o laudo médico.

O laudo concluiu que:

“Autor apresentava cardiopatia isquêmica grave e com recidivas; foi internado em 14/07/2019 no HGU para continuidade de tratamento cardiológico; durante a internação foi diagnosticado com quadro crônico de doença degenerativa de coluna lombar e quadro agudo de mielopatia pós traumática de coluna torácica por fratura/colapso parcial de corpos vertebrais em T3 e T4 determinando paraplegia de membros inferiores; não foi submetido de imediato a neurocirurgia por riscos de morte em função das patologias cardíacas.

Na avaliação do prontuário médico hospitalar não ocorreu nenhum registro de trauma em coluna vertebral; o registro de trauma em decorrência de transferência de maca foi relatado somente pela esposa do autor, inclusive durante a internação (id 42676639 –
fls
29 – avaliação psicológica em 27/08/2019)

Mesmo portador de doença crônica de coluna lombar, de cardiopatia e patologias concomitantes, permanência prolongada em leito hospitalar, uso de medicamentos de forma contínua e prolongada, o quadro de mielopatia pós-traumática induz o raciocínio de trauma agudo em coluna torácica por ação contundente.

Ao considerar ausência de diagnóstico clínico ou radiológico de fratura de vertebras torácicas previamente ao internamento do dia 14/07/2019, permite concluir que a lesão aguda ocorreu durante a internação.”

Por outro lado, a defesa técnica do hospital alega que não existe nenhuma prova de que a paraplegia decorre unicamente do alegado transporte de uma maca para uma mesa hospitalar. Deve se considerar que o autor possuía histórico de doença degenerativa na coluna, com anterior menção de dores além de pedidos diversos de exames nos anos distantes.

Afirma que resta evidente que o acervo de diagnósticos de doença lombar pré-existente, levaram ao quadro de paraplegia e sequela que foi apresentado (Id. 140433289).

O assistente técnico do hospital ainda questionou o perito acerca da existência de obscuridade no quesito 18 e 20, pois:

(...) indagado no quesito 18 do Hospital Geral se há nexo de causalidade e no quesito 20 se as alegadas lesões e sequelas são provenientes de quadro anterior de lesões e que nada tem a ver com o atendimento médico prestado especificamente na data de 19/07/2019 no HG, respondeu a esta última pergunta com: “não é possível afirmar” e à questão 18 com “nexo causal para
lombaciatalgia
”, ou seja, não há clareza em compreender o que ora se pleiteia esclarecimento:”

O assistente técnico do autor apresentou sua conclusão no sentido de que: “O periciando sofreu trauma
n
a
coluna vertebral torácica
durante a internação no Hospital Requerido no dia 14/07/2019.

Apesar do
s
sinais
e sintomas apresentados pelo periciando a realização de exames complementares e conduta médica ocorreu após mais de 15 dias, atrasando o diagnóstico e agravando os sintomas neurológicos.

A lesão ocasionou a perda da força muscular nos membros inferiores e consequentemente sua invalidez laborativa e necessidade do auxílio de terceiros para as atividades da vida diária.”

Passo seguinte o laudo médico complementar reforça o resultado de que:

“No prontuário médico hospitalar não ocorreu nenhum registro de trauma em coluna vertebral; somente o registro de trauma em decorrência de transferência de maca foi relatado pela esposa do autor, inclusive durante a internação (id 42676639 – fls.29 – avaliação psicológica em 27/08/2019). Inquestionável o diagnóstico anterior de doença crônica e degenerativa de coluna lombar sem registro de fraturas previas; entretanto o quadro de mielopatia pós-traumática, diagnosticado e registrado induz o raciocínio de trauma agudo em coluna torácica, de acordo com queixas registradas no dia 19/07/2019, por ação contundente durante internação hospitalar conforme exame de imagem no dia 31/07/2019 após avaliação da equipe de ortopedia no dia 28/07/2019,evidenciando demasiada demora no diagnóstico e consequente atraso em prover tratamento médico adequado e piorando o prognostico evolutivo.”

É certo que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial e pode contra ele julgar se verificar que incorreta a conclusão, devendo, no entanto, para afastar o resultado do expert, expor os elementos e fatos que fundamentaram o seu convencimento, nos termos do art. 436 do CPC.

É de ver-se que o perito judicial desempenha o trabalho como auxiliar do juízo, na elucidação da matéria que exige conhecimentos técnicos específicos. Contudo, este juízo apreciará a prova pericial em conjunto com as demais provas existentes nos autos.

Na hipótese em apreço, após detida análise das alegações e provas produzidas, verifico que o autor obteve êxito em comprovar a falha na prestação do serviço hospitalar, uma vez que, conforme se observa do laudo e dos prontuários médicos, existem elementos de prova que demonstram que o dano decorreu de um ato ilícito cometido pelos empregados do réu.

Reforça-se que, tanto o laudo médico pericial quanto os exames do autor, demonstram que ele, apesar de relatar sobre patologias crônicas em coluna vertebral, deu entrada no hospital sem registro de trauma na coluna. Porém, foi possível afirmar que no período em que o autor esteve internado ocorreu a fratura vertebral causando quadro agudo de mielopatia pós-traumática de coluna torácica, por FRATURA/COLPASO PARCIAL DE CORPOS VERTEBRAIS EM T3 e T4.

Isto posto, filio-me ao laudo complementar do perito do juízo que concluiu que o quadro de mielopatia pós-traumática, induz o raciocínio de trauma agudo em coluna torácica, por ação contundente durante internação hospitalar conforme exame de imagem no dia 31/07/2019, após avaliação da equipe de ortopedia no dia 28/07/2019, evidenciando demasiada demora no diagnóstico e consequente atraso em prover tratamento médico adequado e piorando o prognostico evolutivo.

Assim, resta configurado o ato ilícito e o dever de indenizar.

A responsabilidade civil, tem fundamento no fato de que a ninguém é permitido lesar interesse ou direito de outrem. É isso que preceitua o artigo 927 do Código Civil, ao consignar que aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo e segue em seu parágrafo único: haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No que diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, como é o caso dos autos, três são os seus pressupostos básicos para sua configuração: o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e o ato praticado pelo sujeito. O que se mostra na presente hipótese.

Do dano material

No tocante ao alegado dano material, decorrente das despesas médicas como: Cama
Fawler
Sem Grade, Grade Cama
Fawler
Aço, Colchão Hospital D33, Chantal/Faixa Elástica, Gaze, Coletor Incontinência Urinária, Meia Curta, Meia Masculina, Óleo Hidratante,
Convatec
, Curativo Cirúrgico, Fralda Geriátrica, Lençol Absorvente Geriátrico, Almofada Com Gel, Pres. Dig. Pulso, vale ressaltar que, o autor juntou prova da realização dessas despesas, conforme Nota Fiscal nº 093.091 ao Id. 27722865, valor de R$ 3.099,30.

Como se sabe, o dano material não se presume, deve ser comprovado. E com a comprovação nasce o dever de indenizar.

Dessa forma, há como reconhecer o dever de indenizar do requerido, visto que restou comprovado as
despesas alegada
s
pelo autor.

A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VÔO. Incomprovada necessidade de cancelamento em razão da pandemia de Covid-19. Situação que constitui fortuito interno e não exclui a responsabilidade da companhia aérea. Dano material comprovado. Ressarcimento devido. Dano moral configurado. Indenização ao casal autor bem fixada no valor total de R$10.000,00. Sentença mantida. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.” (TJ-SP - RI: 10226294520228260562 Santos, Relator: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 18/10/2023, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/10/2023). Grifei

Do lucro cessante – pensão mensal

No que concerne ao pedido pensão vitalícia, deve-se ter em mente que a indenização na forma de pensionamento mensal (art. 950 do CC), decorre da incapacidade para o trabalho ou da sua redução, de forma permanente ou temporária, ou seja, indeniza os prejuízos advindos da incapacidade/redução laborativa. Outrossim, importa mencionar que inexiste vedação à cumulação de pensão previdenciária com a pensão mensal decorrente de ato ilícito, porquanto são verbas de natureza distintas.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INCAPACIDADE LABORATIVA - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - DEVIDA - ARTIGO 950, DO CÓDIGO CIVIL - PARCELA ÚNICA - IMPOSSIBILIDADE. - A teor do que dispõe o artigo 950, do Código Civil, aquele que tiver diminuída sua capacidade laborativa, em razão de ofensa causada por terceiro, faz jus à reparação equivalente à pensão no valor do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação sofrida - Inexiste vedação à cumulação de pensão previdenciária com a pensão mensal decorrente de ato ilícito, porquanto verbas de natureza distintas - "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade". (TJ-MG - AC: 05817985520148130079 Contagem, Relator: Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2023). Destaquei

Ao examinar a prova documental constante dos autos, observa-se que, em razão do ato ilícito, o autor ficou paraplégico e incapacitado para as atividades laborativas, tendo falecido em 20/02/2021, de modo que deve ser julgado procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de pensão mensal.

Dessa maneira, de acordo com entendimento jurisprudencial, o termo inicial da pensão mensal é a data da comprovação da incapacidade laborativa (30/10/2019) comunicado de decisão do INSS até o óbito do autor em 20/02/2021.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO - Transporte de pessoas - Ação de indenização por dano material, moral e estético decorrente de acidente de trânsito ocorrido com coletivo de propriedade da corré Expresso Gardênia durante a execução do contrato de transporte - Obrigação de transportar incólume o passageiro - Relação de consumo configurada – Prescrição inocorrente - Interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da ação indenizatória, em virtude de pagamentos efetuados pela ré em reconhecimento de culpa - Pensão mensal vitalícia estabelecida com termo final até a autora completar 65 anos ou o seu óbito – Termo final alterado para 69,8 anos de acordo com o índice de sobrevida divulgado pelo IBGE - Juros moratórios das prestações vencidas antes da citação que devem ser computados a partir do vencimento de cada prestação que ocorre mensalmente (
REsp.
nº 1270983-SP) - Constituição de capital devido sem prejuízo de inclusão da autora na folha de pagamento da corré Expresso Gardênia (Súmula nº 313 do STJ) – (...) (TJ-SP - AC: 00393524220078260576 São José do Rio Preto, Data de Julgamento: 24/04/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). Destaquei

Quanto ao valor da pensão, considerando que não há
,

nos autos
,
comprovante
de rendimentos do autor, o valor será de um salário-mínimo, conforme entendimento da jurisprudência a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL. PENSÃO VITALÍCIA. PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR.
SALÁRIO MÍNIMO
. 1. A responsabilidade civil do ente federativo é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. O Estado só se exclui do dever de indenizar se restar configurada a inexistência de um dos elementos essenciais formadores da responsabilidade ou a culpa exclusiva da vítima. 2. O parágrafo único do art. 950 do Código Civil que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito não se aplica aos casos de pensão vitalícia. 3. A perda ou diminuição da capacidade laborativa induz à indenização de que cuida o artigo 950 do Código Civil. 4. O entendimento do STJ é no sentido de que se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um
salário mínimo
. 5. Negou-se provimento às apelações.” (TJ-DF 07078845220198070018 1674104, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 08/03/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/03/2023). Destaquei

No presente caso, com a comprovação da incapacidade laborativa do autor nasce o dever de indenizar.

Entrementes, cabe ao juiz analisar se é o caso de pagamento da pensão em cota única ou não (art. 371 do CPC).

Importa esclarecer que, em regra geral, não se aplica o pagamento da pensão mensal em cota única para não provocar o enriquecimento sem causa do credor e prejuízos do devedor, em caso de falecimento de forma prematura. Contudo, no caso dos autos, o autor já faleceu, assim, a pensão mensal será devida da data de 30/10/2019 a 20/02/2021. Logo, poderá ser paga em uma única parcela.

Do dano moral

Na hipótese, é inegável a existência do dano moral, tendo em vista a dor moral e padecimento psicológico do autor que além de outros problemas de saúde, ficou paraplégico por ato ilícito dos empregados do réu.

O valor do dano moral não deve ser tão alto que possa resultar em enriquecimento sem causa do autor ou arruinar financeiramente o réu, nem tão baixo a ponto de não penalizar o réu permitindo que ele volte a praticar a ofensa ou não sirva para reparar o dano do autor.

Por isso, como não existe uma regra matemática para tanto, faz-se necessário que o juiz se acerque de várias circunstâncias em cada caso específico, tais como intensidade da culpa e do dano, conduta e capacidade econômica do ofensor, a repercussão da ofensa, a posição social ocupada pelo ofensor e as consequências por ele suportadas.

No caso em tela, tem-se a fratura na coluna, restando em incapacidade laborativa e paraplegia, ou seja, o autor perdeu a capacidade de locomoção. Trata-se de perda irreparável, mas que, como recompensa deve receber uma indenização que, de um lado lhe proporcione o conforto possível à família, visto que o autor foi óbito, e de outro, sirva, ao mesmo tempo, de punição e tenha um cunho pedagógico ao médico promovido.

Assim
sendo, munido
de todos esses cuidados, fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor da indenização por dano moral que o requerido deverá pagar ao autor.

Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na presente ação, para:

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ R$ 3.099,30, a ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC);

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir desta data, e acrescido de juros legais de mora a partir da citação (CC, art. 405).

CONDENAR o requerido ao pagamento de pensão mensal, em
um
a
única parcela
, no valor de um salário-mínimo vigente, da data de 30/10/2019 a 20/02/2021, deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do vencimento de cada pensão mensal, em observância às Súmulas 43 e 54, do STJ.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Intime-se o requerido para depositar os honorários periciais remanescentes (50%).
”

Em razões recursais a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá (ID. 278448531) sustenta as seguintes teses:

- Gratuidade de Justiça;

- Anulação da prova pericial produzida;

- Inexistência de nexo causal entre a atuação dos prepostos do hospital e a paraplegia do paciente;

- Excludente de responsabilidade em razão de doença preexistente;

- Falecimento do autor no curso da ação. Pedidos indenizatórios personalíssimos;

- Impugnação aos valores fixados a título de danos morais, materiais e pensão vitalícia;

- Honorários periciais devidos pelo Estado de Mato Grosso;

- Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução dos valores indenizatórios.

Os herdeiros do autor (ID. 278448538) sustentam, em seu apelo sob os seguintes argumentos:

- Majoração dos valores fixados a título de danos morais;

- Pensão vitalícia em favor da companheira viúva;

- Alteração da data de início da pensão vitalícia, e inclusão dos reflexos de 13º salários e férias;

- Reforma parcial da sentença para ampliação da condenação do hospital.

As apeladas apresentaram contrarrazões (ID. 278448541 e 278448542) rebatendo as alegações dos apelantes.

Dispensado o Parecer Ministerial, tendo em vista a natureza da matéria e a ausência de parte incapaz.

Ambos os recursos são tempestivos e o preparo recursal por parte da ré foi devidamente comprovado (ID. 278448534), já o preparo recursal do autor é dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, reconheceu a responsabilidade objetiva da ré e fixou a indenização.

PRELIMINARES

Do recurso da Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá

1.

Gratuidade de Justiça

A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.

O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício.

Conforme anteriormente relatado, o preparo recursal por parte da ré, ora apelante, foi devidamente comprovado sob ID. 278448534.

Portanto, resta prejudicado o pedido.

2.

Nulidade da Prova Pericial Produzida

A recorrente sustenta que o laudo foi produzido por um profissional sem nenhuma experiência na área para afirmar que houve erro médico que ocasionou a paraplegia do autor.

Alega que o Dr. Roberto Gomes de Azevedo é especialista em Geriatria e Cirurgia Geral, e não possuí qualquer experiência na área objeto da perícia, que é a Ortopedia.

Compulsando atentamente os autos, verifico que houve insurgência da apelante quando da nomeação do perito, restando indeferido o pedido sob os seguintes fundamentos (ID. 278448461):

“Verifico que a decisão saneadora de Id. 73632797 nomeou o perito do Juízo o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, médico, o qual deverá responder os quesitos apresentados. As partes poderão indicar assistente técnico, nos termos do art. 465, § 1º do CPC.

A parte requerida impugnou a nomeação do perito, alegando que este não possui especialidade na área de ortopedia, dada a especificidade do assunto tratado.

Intimado, o r. perito nomeado afirmou sua plena capacidade para realizar o ato pericial em questão.

Vieram os autos conclusos.

Pois bem. A impugnação à nomeação do perito judicial deve ser indeferida.

O art. 468, I, e II, do Código de Processo Civil, dispõe: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”.

A impugnação da nomeação de Perito Judicial pressupõe que o expert não detenha capacidade técnica ou científica para desincumbir-se do
munus
, ou ainda, que o Perito nomeado tenha deixado de cumprir, sem motivo legítimo, no prazo fixado, o encargo que lhe foi conferido.

Dessa forma, sendo a perícia o meio de apuração da verdade real, conclui-se que a nomeação do perito pelo magistrado recaia sobre profissional de sua estreita confiança e que possua conhecimentos técnicos e científicos aptos à melhor análise do processo.

No presente caso, a parte requerida não conseguiu demonstrar em seus argumentos quais são as razões de fato e de direito que consubstanciam sua discordância em relação à nomeação realizada pelo Juízo. Os argumentos expedidos pela parte não têm o condão de criar óbice à referida nomeação, visto que tal ato é privativo do juiz, tendo como fundamento a relação de confiança que entre o Juízo e o profissional designado para o encargo.

Ademais, o simples fato
do
perito não ser especialista em ortopedia, por si só, não é impedimento para realização da prova, uma vez que o que importa no caso em tela é o seu conhecimento científico e experiência para tanto, não apenas o título da especialidade.

In
casu
, o perito nomeado é um médico que atua na área de perícias judiciais neste Estado, possuindo o título de especialista em “Perícias Médicas”, tratando-se de pessoa extremamente qualificada e com especialização suficiente para a realização da perícia ora designada.

Aliás, o perito nomeado já atuou com eficiência como auxiliar deste Juízo em diversas oportunidades, sempre emitindo laudos periciais médicos da mais alta qualidade, ou seja, tem cumprido seu papel de forma zelosa e responsável, sem qualquer conduta apta a fundamentar tal impugnação.

Deve-se considerar, ainda, que este juízo é o destinatário da prova produzida e, nos termos do princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional da prova, irá avaliá-la em conjunto com os demais meios de provas já constantes nos autos, razão pela qual, se a parte instruiu o feito com documentação hábil para comprovar os fatos que alega, não há motivos para lançar dúvidas infundadas sobre a capacidade do profissional nomeado.

No mesmo sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
i
n
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO - PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – IMPUGNAÇÃO - ALEGADA NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE NA ÁREA PERICIADA - GASTROENTEROLOGIA - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A valer, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2º), refere-se à profissão do expert, no caso, a profissão de médico, e não especialização em área peculiar da medicina. Por isso, a pertinência da especialidade médica, per si, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz. Recurso desprovido.” (N.U 1004767-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 14/05/2023) (Grifei)

Na mesma toada, e a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de acidente de trabalho. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial, não foi conhecido. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Com efeito, não se afigura necessária a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia, uma vez que o subscritor do laudo de fls. 169/79 possui formação médica abrangente, o que basta ao exercício da medicina e à realização de perícias na respectiva área. Ademais, sendo o Magistrado o destinatário da prova, pois ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, bem como de seu refazimento." [...] IV - Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Por oportuno, vejamos:
AgRg
no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015,
DJe
21/10/2015 e
AgRg
no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013. V - Agravo interno improvido.” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.689.091/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 26.03.21.) (Grifei)

Importante destacar que é facultado a parte indicar assistente técnico especialista na área afetada, que pode acompanhar a avalição pericial.

Nesse contexto, sendo o Perito nomeado um médico com habilitação legal de sua área de formação, bem como que detém cursos de especialização em Perícias Médicas e sendo o ato de nomeação discricionário do juízo, a impugnação deve ser indeferida.

Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação à nomeação de Perito Judicial nestes autos.

Intimem-se as partes.

Oficie-se ao Perito Judicial comunicando da nomeação e para marcar data e local para realização da prova.”

De proêmio, esclareço que não há preclusão da matéria haja vista que não se amolda às hipóteses recorríveis por agravo de instrumento previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

Por outro lado, não encontra guarida a pretensão anulatória.

Como bem apontado pelo juízo singular, o perito nomeado é um médico que atua na área de perícias judiciais e possui o título de especialista em Perícias Médicas e Cirurgia Geral, portanto, trata-se se de pessoa suficientemente qualificada para a realização da perícia designada no feito.

Observo, ainda, que foi facultado às partes a nomeação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, pelo que nenhum prejuízo sofreu a apelante em relação a nomeação do expert.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no seguinte sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS objetivando a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi anulada, de ofício, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem, no qual nova sentença deverá ser prolatada, após a realização de nova perícia, por perito diverso do que já atuou nos autos e a produção de prova oral pelo autor. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial
, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015,
DJe
27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
21/11/2018.) III - Agravo interno improvido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1557531 SP 2019/0228698-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2020)
– Grifo Nosso

Assim, a nomeação de perito judicial apenas enseja nulidade quando for manifestamente discrepante com o ofício a ser desempenhado, diferentemente da hipótese destes autos, em que o profissional nomeado é um médico que apto para o ofício.

Portanto, as razões expostas convencem-me que a arguição de nulidade não prospera, mormente pela ausência de prejuízo sofrido pela realização de perícia médica de especialidade médica diversa da pretendida.

Logo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

1.

Do direito personalíssimo

Argumenta, a apelante, que o pedido inicial formulado de pensão teve por fundamento a perda da capacidade laboral do falecido com o intuito de garantir a sua subsistência. E o de dano moral no sofrimento pessoal que experimentou decorrente do episódio.

Logo, com o falecimento do autor, os pedidos não se estendem aos herdeiros sucessores. Isso porque os requisitos para a concessão o de pensão aos herdeiros passam a ser outros, como por exemplo, o de dependência financeira da pessoa falecida.

O cerne da discussão recursal versa exclusivamente acerca da legitimidade dos herdeiros para prosseguirem com a ação indenizatória após o falecimento do autor durante o trâmite processual.

Sobre o tema, o enunciado da Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular,
possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
.
”
(SÚMULA 642, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2020,
DJe
07/12/2020)

Com efeito, é importante pontuar que a legitimidade é uma das condições da ação, sem a qual não é possível o prosseguimento da demanda. Consiste na possibilidade
das
partes demandarem e serem demandadas em determinado processo. Para ter legitimidade ativa, é necessário ser titular de um direito subjetivo que pode ser buscado em juízo.

Acerca do tema, DONIZETTI discorre que:

“
Em suma, pouco importa o direito controvertido real, existente, que possa ser reconhecido na sentença. O que interessa para verificação da legitimidade é o direito abstratamente invocado, a afirmação do autor, de tal forma que o juiz possa estabelecer um nexo entre a narrativa e a conclusão. (...) A regra geral, portanto, é que serão partes legítimas para a causa aqueles que afirmam ser titulares da relação jurídica deduzida na inicial (legitimação ordinária).
”
(Curso Didático de Direito Processual Civil / Elpídio Donizetti. - 22. ed. - São Paulo: Atlas, 2019. p. 237 e 238).

Assentado nessas premissas, tem-se que na ação indenizatória, o direito de exigir reparação transmite-se aos herdeiros.

É o que dispõem os artigos 12 e 943 do Código Civil:

“
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

Art. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança.
”

Nesse sentido, a interpretação que se obtém por meio da leitura dos dispositivos acima transcritos, bem como do enunciado da Súmula 642 do STJ, é o de que a legitimidade para ajuizar/prosseguir com a ação que objetiva o recebimento de indenização por danos morais sofridos pela vítima, quando em vida, é transmissível aos herdeiros.

Perfilhado a tal entendimento, o c. STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONSONÂNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Discute-se nos autos acerca da legitimidade do espólio para pleitear indenização por
dano
à imagem de pessoa falecida e a possibilidade de retificação do polo ativo do processo. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, correta a aplicação da Súmula nº 568 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1689263 RJ 2017/0140109-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO DE FILHA MENOR POR CAMINHÃO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DE PROPRIEDADE DA EMPREGADORA. LEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em homenagem aos princípios da
instrumentalidade, economia e celeridade do processo e, em razão da inexistência de prejuízo aos réus, afasta-se a pretendida extinção do processo, por ilegitimidade ativa do espólio, pois representaria tão somente alterar os nomes dos autores, de espólio, para genitores da vítima. Nesse sentido:
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.292.983/AL, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 1º/03/2012,
DJe
de 07/03/2012; REsp 921.829/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 03/03/2009,
DJe
de 31/03/2009; REsp 40.114/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, j. em 10/12/1996, DJ de 29/09/1997.2. A transação feita pelo genitor,
ex
- empregado, na reclamação trabalhista ajuizada contra a empregadora, não exclui o direito da genitora em pleitear a indenização por danos morais, pelo mesmo evento, que possui por direito autônomo e independente, oriundo da relação de parentesco. 3. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso em exame. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.”
(
AgInt
no REsp 1.351.232/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
29/3/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (EM CARÁTER LIMINAR). PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. FALECIMENTO DA AUTORA DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO PARA
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (SÚMULA 642, STJ). TRATAMENTO EXTENSIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com a ocorrência do óbito da parte autora durante o curso do processo, usuária dos serviços ofertados pelo plano de saúde apelante, ocorre a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer; no entanto, com relação ao pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a legitimidade ativa ad causam dos herdeiros, devidamente habilitados, poderá o feito prosseguir figurando o espólio como sucessor processual da parte falecida, como no caso presente. 2.[...] 3. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. (Súmula 642 do STJ) 4. [...] APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
”
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5628831-83.2022.8.09.0079, Rel. Des (a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2a Câmara Cível, julgado em 18/10/2023,
DJe
de 18/10/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM QUADRO DE HEMIPLEGIA, ASSOCIADA A AFASIA MOTORA, NECESSITANDO DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO DE TROMBECTOMIA. NEGATIVA. ÓBITO DA AUTORA APÓS A INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA. DECISÃO CUMPRIDA A DESTEMPO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. SÚMULA 642 DO STJ. PRECEDENTES. URGÊNCIA DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA PARA O PROCEDIMENTO MÉDICO SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 337 DO TJRJ. QUANTUM FIXADO COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(TJ-RJ - APL: 01724767020228190001 202300174957, Relator: Des (a). LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA, Data de Julgamento: 26/10/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).

Logo, reconheço a legitimidade ativa dos herdeiros para persecução do pleito indenizatório/pensão vitalícia, passo a análise da responsabilidade civil.

2.

Do dever de indenizar

Antes de adentrar ao mérito, se faz necessário rememorar as circunstâncias de fato que permeiam os autos. Para tanto, cito a contextualização posta
pelo perito
sob ID. 278448501 - Pág. 5/6:

“O autor apresentava doença cardíaca grave; já submetido a angioplastia previa; em novo evento cardiológico esteve internado no Pronto Socorro de VG e transferido ao HGU para nova cirurgia cardíaca; angioplastia em 08/07/2019 com alta dia 09/07/2019;reinternado em 14/07/2019 para reavaliação cardiológica; submetido a exames e cateterismo realizados em 18/07;em 19/07 queixa dor torácica irradiada para região dorsal e dificuldade deambular e tremor MMII; evoluiu com parestesia; foram solicitados Doppler de MMII e RM coluna torácica e
lombossacra
,com resultado de doença crônica degenerativa de coluna lombar com hernia discal e
radiculopatia
; e fratura/colapso parcial corpos vertebrais T3 e T4,compatível com mielopatia pós traumática. Ocorreu deslocamento ósseo para o interior do canal vertebral e compressão da medula espinhal.

Em avaliação conjunta da cardiologia, ortopedia e neurocirurgia, inicialmente foi decidido realizar a cirurgia em coluna vertebral; posteriormente a cirurgia foi suspensa em virtude de grande risco de óbito em função do uso de anticoagulantes e risco de trombose do Stent.

Evolutivamente, em acordo com o paciente e família, recebeu alta para aguardar cirurgia de coluna. Apresentava quadro estabelecido de paraplegia de membros inferiores em virtude da mielopatia pós-traumática.

Evoluiu com paraplegia e complicações; foi submetido a tratamentos clínicos e cirúrgicos por escaras decorrentes de úlcera de pressão. Óbito em 20/02/2021 decorrente de Covid 19 (sem relação direta com histórico clínico prévio)”

A parte autora, ora apelada, sustenta que durante o internamento sofreu trauma na coluna vertebral ao ser lançado com força pelos maqueiros, quando da transferência da maca para mesa de exames no HGU, sendo
esta
a causa da fratura corpos vertebrais T3 e T4, e posterior paraplegia.

Por sua vez, a apelante sustenta que o autor detém histórico de comorbidades em coluna
lombossacra
; lesões crônicas e degenerativas; que culminaram nas sequelas; cita causas de dorsalgia incluindo fratura vertebral por osteoporose. Cita pedido de TC lombo sacra em 03/02/2014 (SISREG) por dificuldades de marcha e limitação de movimentos; algia local e dificuldades de marcha.

Alega que não consta no prontuário médico nenhum registro de qualquer dano por ocasião da realização dos exames, e, por conseguinte, a ausência de nexo causal ou evento fortuito levaram ao quadro de paraplegia e sequelas.

A controvérsia, portanto, cinge quanto ao fato gerador da paraplegia do autor.

O cotejo analítico do vasto material probatório acostado nos autos indica a inexistência de nexo causal entre a fratura corpos vertebrais T3 e T4 e as doenças preexistentes. Ao contrário, os autos demonstram, mediante robusta documentação (prontuários médicos, relatórios de evolução clínica e laudos periciais), que o paciente
encontrava-se
em estado clínico controlado até o incidente ocorrido em 18/07/2019, durante a transferência para exames no hospital requerido.

O prontuário médico registra que, até a véspera do evento, o paciente deambulava sem restrições significativas, relatando apenas lombalgia preexistente, comum e controlada. Após o fato, surgiram sintomas progressivos de paralisia, culminando na confirmação diagnóstica de
mielopatia traumática
e paraplegia, atestada formalmente em 13/08/2019.

Nesse sentido, cito a conclusão alcançada no Laudo Pericial que instrui os autos:

“Autor apresentava cardiopatia isquêmica grave e com recidivas; foi internado em 14/07/2019 no HGU para continuidade de tratamento cardiológico; durante a internação foi diagnosticado com quadro crônico de doença degenerativa de coluna lombar e quadro agudo de mielopatia pós traumática de coluna torácica por fratura/colapso parcial de corpos vertebrais em T3 e T4 determinando paraplegia de membros inferiores; não foi submetido de imediato a neurocirurgia por riscos de morte em função das patologias cardíacas.

Na avaliação do prontuário médico hospitalar não ocorreu nenhum registro de trauma em coluna vertebral; o registro de trauma em decorrência de transferência de maca foi relatado somente pela esposa do autor, inclusive durante a internação (id 42676639 –
fls
29 – avaliação psicológica em 27/08/2019).

Mesmo portador de doença crônica de coluna lombar, de cardiopatia e patologias concomitantes, permanência prolongada em leito hospitalar, uso de medicamentos de forma contínua e prolongada,
o quadro de mielopatia pós-traumática induz o raciocínio de trauma agudo em coluna torácica por ação contundente
.

Ao considerar
ausência de diagnóstico clínico ou radiológico de fratura de vertebras torácicas previamente ao internamento
do dia 14/07/2019,
permite concluir que a lesão aguda ocorreu durante a internação
.”

Veja que o médico perito é conciso ao afirmar que apesar de ser portador de doença crônica de coluna, não havia registro de trauma vertebral, sendo evidente que o quadro de mielopatia pós-traumática indica uma lesão aguda ocorrida durante a internação.

Em regra, a responsabilidade civil é subjetiva, sendo necessária a presença dos seguintes elementos para a sua devida configuração: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. A responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar o dano causado a outrem em virtude da prática do ato ilícito, conforme previsão dos artigos 5º, inciso X da Constituição Federal de 1988, bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 5º (...)

X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

Cabe ressaltar o que a jurisprudência do STJ orienta sobre a responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente- consumidor:

“
1. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada:

(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC);

(
ii
) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo- se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano;

(
iii
) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional.
”

Corroborando, destaca-se:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESE DENTÁRIA SOBRE IMPLANTE. COMPROVADA FALHA NA ESTRUTURA DA PRÓTESE CONFECCIONADA PELO LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA ATRIBUÍDA AO DENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO LABORATÓRIO E DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. 1. Ação de cobrança ajuizada em 20/06/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/06/2023 e concluso ao gabinete em 14/04/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a responsabilidade civil da clínica em relação aos danos suportados por paciente em decorrência da falha na prestação de serviço odontológico de prótese dentária sobre implante. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Aplica-se à clínica odontológica o mesmo entendimento quanto à responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do
paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (
ii
) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (
iii
) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (
arts
. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). 5. Diferente da atividade do dentista, que presta serviço de saúde diretamente ao paciente e responde subjetivamente por eventual dano causado, o laboratório de prótese dentária presta serviço eminentemente técnico, mecânico, indiretamente ao paciente e diretamente ao dentista ou à clínica odontológica, respondendo assim, objetivamente, por eventual dano causado em decorrência de sua própria falha, nos termos do art. 14 do CDC. 6. Segundo a jurisprudência do STJ," relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço,
tem-se
ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço ". 7. Hipótese em que o dano suportado pela paciente está relacionado à falha na estrutura da prótese confeccionada pelo laboratório - que impediu a correta fixação das coroas e o uso devido do aparelho - e não propriamente aos serviços prestados pelo dentista, de modo que, não havendo qualquer conduta culposa atribuída a este, não se configura a responsabilidade subjetiva do profissional, mas a responsabilidade objetiva do laboratório, em solidariedade com a clínica odontológica que o contratou para a confecção da prótese dentária sobre implante. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários.
”
(REsp n. 2.067.675/RS, relatora Ministra Nome, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE. PREPOSTOS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto. 2. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - no caso, o hospital - limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes. 3. Na hipótese, modificar a conclusão do tribunal de origem quanto à ausência de falha na prestação dos serviços hospitalares e à responsabilidade do hospital pelo insucesso na cirurgia realizada é providência que esbarra na Súmula nº 7/STJ. 4. A Segunda Seção do STJ decidiu que a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 5. Agravo interno não provido.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.178/AM, relator Ministro Nome, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO E DO HOSPITAL. QUESTÕES SUSCITADAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 E 83 DO STJ. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PENSIONAMENTO. INCAPACIDADE PERMANENTE. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tocante à responsabilidade civil dos hospitais, está firmada no seguinte sentido:"(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (
ii
) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC); e (
iii
) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)"(REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Nome, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011,
DJe
de 08.09.2011). 3. Modificar as conclusões do Tribunal local, acerca da configuração da conduta culposa do médico, da comprovação da redução da capacidade laborativa da autora e do quantum indenizatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em sucumbência recíproca diante de fixação dos danos morais em patamar inferior ao pedido pela parte autora, na medida em que os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência. 5. Agravo interno desprovido.
”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.937.242/RJ, relator Ministro, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.)

Nessa perspectiva, a responsabilidade do hospital objetiva e apenas se exime da responsabilidade se comprovada a inexistência do defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor, o que, in
casu
, não logrou êxito em demonstrar.

Sob esse contexto, comprovado o nexo de causalidade entre o procedimento hospitalar e o dano experimentado, é de se reconhecer a responsabilidade civil do hospital, independentemente da prova de culpa.

Assim, é de se negar provimento ao recurso da Associação, mantendo-se a sentença.

3.

Do dever de indenizar

Ainda, argumenta que outro ponto a ser corrigido é a determinação de pagamento dos 50% do valor da perícia médica realizada. Isso porque o próprio juízo decidiu em 24/08/2023 em decisão de id. 127067417 que 50% do valor dos honorários médicos periciais seria pago pelo Estado de Mato Grosso, por ser o Recorrido beneficiário da Justiça Gratuita e tendo igualmente requerido a produção da referida prova.

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a prova técnica deverá ser custeada pelo Estado, como outrora preceituado pelo juízo singular. Tal panorama, contudo, que não influencia a aplicação do princípio da causalidade, porquanto a parte sucumbente deverá arcar com as custas e despesas processuais, o que inclui os honorários periciais.

Destarte, escorreita a determinação para recolher os 50% restantes relativos aos honorários médico-periciais.

Do recurso dos herdeiros do autor

1.

Da majoração dos danos morais

No tocante ao pleito de majoração dos danos morais, a apelante sustenta ser patente que o direito violado do falecido e dos seus sucessores não foi devidamente indenizado, posto que o valor arbitrado na sentença é totalmente irrisório, não atendendo à extensão do dano causado.

Segundo a jurisprudência do STJ, o valor da indenização deve ser apto a compensar o sofrimento e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração do ato lesivo, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Referida indenização, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento do apelante.

No caso em tela, entendo que o valor arbitrado pelo juízo singular (R$ 30.000,00) não atende às referidas premissas, porquanto não representa um montante proporcional e razoável, considerando a angústia, a dor e o sofrimento, aos quais foi submetido o Apelado.

Dessa forma, comporta provimento a pretensão recursal para majorar os danos morais ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2.

Da pensão vitalícia em favor da companheira do falecido

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, verifico que o apelante pretende inovar a matéria em sede recursal.

Isso porque, a pretensão inicial se refere tão somente ao pagamento de pensão vitalícia em favor do falecido autor, não havendo qualquer pedido de indenização/pensão por reflexo ou em ricochete.

É cediço que, quando a parte recorrente traz à baila uma nova tese para fundamentar seu pleito, nas razões de recurso, haverá inovação recursal. Tal prática é vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC/2015.

Ora, uma vez que a pretensão recursal foi apresentada de maneira inédita, apenas em sede de apelação, tem-se por caracterizada a inovação recursal, a qual consiste em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

Acerca da inovação recursal, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Proibição de inovar. Por 'inovação' entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi
argüido
ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (
Fasching
, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau. (...)”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, nota 2 ao art. 517, 2003, pág. 887/888.)

A esse respeito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora a inviabilidade de conhecimento de pedidos formulados em inovação recursal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE
OFÍCIO
– INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.
”
(TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022) – Grifo Nosso

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. É vedada a análise no agravo de instrumento de questões não apreciadas no Juízo a quo pois configura supressão de instância.
”
(TJ-MT 10205854420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022) – Grifo Nosso

O c. Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre esta matéria, manifestando o mesmo entendimento que o nosso, conforme segue:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. A alegação de ofensa à coisa julgada em razão de o título executivo expressamente fixar a TR como índice de correção monetária não foi devidamente apresentada em recurso oportuno, tampouco tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente sobre a questão. 2. O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento do recurso, tanto em decorrência da preclusão consumativa quanto na ausência de prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1947526 SP 2021/0207711-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022) – Grifo Nosso

Deste modo, não conheço do pedido em voga.

3.

Da alteração da data de início da pensão mensal vitalícia e dos reflexos de 13° salário e férias + 1/3

Quanto ao pedido de alteração da data inicial da pensão vitalícia, assiste razão, em parte, os apelantes.

O termo inicial da condenação será o evento danoso, conforme orientação da Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ESTÉTICOS E FUNCIONAIS DECORRENTES DE EVENTO PÓS-VACINAL (POLINEUROPATIA DESMILIENIZANTE INFLAMATÓRIA).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM VALOR A SER LIQUIDADO. ESTA CORTE SUPERIOR MAJOROU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 100.000,00 E CONDENOU A UNIÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CUJO MONTANTE TAMBÉM SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. O TERMO INICIAL DA PENSÃO VITALÍCIA É A DATA DO EVENTO DANOSO, ORA FIXADA EM 15.5.2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTICULAR ACOLHIDOS, PARA FIXAR O
TERMO INICIAL DA PENSÃO
EM 15.5.2008 E ARBITRAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. 1. Na presente demanda, foi reconhecida a responsabilidade da UNIÃO pelos causados à parte embargante, que desenvolveu polineuropatia
desmilienizante
inflamatória pós-vacinal, em decorrência de vacinação contra o vírus Influenza. Diante disso, a Corte de origem condenou o Ente Federal ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e danos morais no valor de R$ 50.000,00. 2. Após a interposição de Recurso Especial, este Tribunal Superior, por meio do acórdão ora embargado, majorou a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 e deferiu à parte embargante a percepção de pensão vitalícia, cujo valor também será determinado em sede de liquidação 3. A teor do disposto no art. 1 .022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Com efeito, constata-se que o acórdão embargado não se manifestou sobre os pontos indicados pela parte embargante, a saber: o termo inicial da pensão e a fixação dos honorários sucumbenciais.4.
Consoante o entendimento deste STJ, a pensão vitalícia é devida a partir da data do evento danoso, ora fixada em 15 de maio de 2008
, com base nas informações fornecidas pelo Tribunal de origem (
fls
. 759), e considerando que a parte embargante não indicou um dia específico no referido mês. Julgados:
EREsp
. 812.761/RJ,
Rel
. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
11.10.2011;
REsp.
1.646.276/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
14.8.2017.

5. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a prolação da sentença é o marco temporal para definição do regime processual aplicável aos honorários advocatícios. Uma vez que o processo foi sentenciado em 2013 (fls. 690/696), é o regramento do CPC/1973 que incide à espécie. Julgados:
EAREsp
. 1.255.986/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
6.5.2019;
EDcl
no
REsp.
1 .684.733/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
19 .12.2017.6. A demanda encontra-se em tramitação desde 2009 (fls. 2), tratando de matéria complexa - e que gerou, inclusive, notável divergência entre os eminentes Ministros que integram a Primeira Turma deste STJ. Outrossim, apenas em grau recursal a parte embargante obteve sucesso, pois a sentença rejeitou integralmente seus pedidos (fls. 690/696); o acórdão os acolheu parcialmente (fls. 759/766); e apenas aqui, nesta Corte Superior, foi que a parte embargante alcançou o reconhecimento de seu direito à pensão vitalícia .7. Com base nestes fatores, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo Advogado - inclusive com sustentação oral nesta Corte, como se vê na certidão de julgamento de fls. 959 - e o tempo exigido para o seu serviço, fixam-se os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.8. Para a definição do valor da condenação, esclarece-se que os honorários incidirão sobre: (a) as indenizações por danos morais e materiais; e (b) quanto à pensão vitalícia, todas as parcelas já vencidas, mais 12 parcelas vincendas. Julgados:
REsp.
1.677 .955/RJ, Rel. Min, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJe
26.9.2018; REsp .955.809/RO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
22 .5.2012.9. Ressalta-se não ser cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no
art
. 85, § 11 do Código Fux. Isso porque, tendo a publicação do acórdão recorrido na origem ocorrido em 16.5.2014 (
fls
. 816), incide ao caso o Enunciado Administrativo 7, aprovado pelo Pleno do STJ.10. Embargos de Declaração da Particular acolhidos, para fixar o termo inicial da pensão em 15.5 .2008 e arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1514775 SE 2015/0026515-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2019) – Grifo Nosso

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). 4.
A pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso
, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida. (...).” (STJ,
AgRg
no
Resp
1295001/SC,
Rel.Min
. Paulo de Tarso
Sanseverino

DJe
de 01/07/2013) – Grifo Nosso

Desta forma, a sentença deve ser reformada neste ponto para fixar como termo inicial da pensão vitalícia, a data da ocorrência do evento danoso, em 18/07/2019.

Quanto à inclusão do 13º salário e férias na pensão mensal, não merece prosperar tal irresignação, haja vista que a ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima na data dos fatos impede a inclusão, no cálculo da indenização dos valores relativos a décimo terceiro salário e, no caso, a vítima era profissional autônomo (pescador).

Nesse sentido, é o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. INDEXAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. NÃO-CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 13º SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS. EXCLUSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 352/STJ. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC. 2.
A ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima impede a inclusão, no cálculo da indenização, dos valores relativos ao décimo terceiro salário e à gratificação de férias
. 3. As parcelas de pensão fixada em
salário mínimo
devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente. 4. O termo inicial da correção monetária relativa à indenização por dano moral é a data do arbitramento, conforme o teor da Súmula n. 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões e contradições e determinar: (a) a exclusão dos valores relativos ao décimo terceiro salário e à gratificação de férias do cálculo da indenização, (b) a incidência de correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, de acordo com a Súmula n. 362/STJ, e (c) a conversão das parcelas de pensão, fixada em salário mínimo, em valores líquidos, atualizados monetariamente, a partir de cada vencimento, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado (e-STJ fls. 537/545).
”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1123704 SP 2009/0028122-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2015)

Portanto, há que ser mantida a sentença neste ponto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá

e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, conheço em parte do recurso de Apelação interposto por
SANGELLA BIANKA DE MIRANDA E OUTROS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a data inicial da pensão vitalícia para 18/07/2019, e majorar os danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante da sucumbência recíproca, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o patamar anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a ser pago pela apelante
Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá
.

E condeno os apelantes
Sangella

Bianka
de Miranda e Outros
ao pagamento de honorários de sucumbência no patamar de 10% do proveito econômico obtido,
observada a gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(
1º VOGAL
):

Acompanho integralmente o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2º VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025